Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-76.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004609-76.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CUSTODIO MARTINS - CPF: 453.256.181-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004609-76.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Maria De Fatima Custodio Martins

Recorrido(s):

Banco Ficsa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA JUNTADO AOS AUTOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE
ANALFABETISMO

FUNCIONAL
. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, conforme Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

2. Cabe ainda acrescentar que no comprovante de Transferência Eletrônica (TED) consta que o valor de R$ 2.591,33 foi transferido para conta em nome da autora, banco 104, agência 3290, conta 34957, em 28/12/2020, desta forma, caberia à autora ter juntado o extrato de sua conta bancária para demonstrar a ausência de recebimento da referida importância.

3. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
Por sua vez, a parte autora não trouxe elementos capazes de desconstituir as provas apresentadas pelo Requerido, se limitando a negar a contratação.
Ainda, a demandante não comprovou que não se beneficiou dos valores, tal qual informado pelo Requerido. Para tanto bastaria colacionar aos autos extrato bancário demonstrando a inexistência de depósito do valor do empréstimo, o que não o fez. Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o desconto foi decorrente de termos pré-estabelecido entre as mesmas”.

5. Nas razões recursais a parte Reclamante sustenta que
“
O Contrato de Empréstimo Pessoal apresentado pelo Recorrido é nulo, maiormente porque supostamente subscrito por pessoa analfabeta [funcional]” Contudo, a condição de “analfabetismo funcional” não se presume, ela deve ser comprovada. No presente caso, inexiste prova da condição de analfabetismo funcional da autora, como alegado nas razões recursais. Observo que no documento pessoal da autora contém a sua assinatura e no contrato juntado pelo banco também. Além disso, a alegação de “analfabetismo funcional” não pode servir de subterfúgio para a contratante se esquivar do acordado e deixar de adimplir os valores tomados em empréstimo.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022